Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUTOESCOLA. REPARAÇÃO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 154076444).
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais por entender não ter havido falha na prestação do serviço.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença merece reforma, haja vista ter desconsiderado que as atividades educacionais em todas as escolas privadas estavam suspensas no Distrito Federal em razão da Covid/19.
4. Contrarrazões apresentadas (151868913), defendendo a manutenção da sentença recorrida por suas próprias razões.
5. Após análise detida dos autos, razão não assiste à recorrente, considerando não ter se desincumbido de comprovar a falta de prestação dos serviços educacionais no período em que as aulas e demais serviços contratados estavam agendados (art. 373, I, do CPC).
6. Neste ponto, salienta-se que, ainda que seja dispensada a prova de fatos notórios, nos termos do art. 374 do CPC, tal notoriedade não se aplica ao caso, haja vista que, segundo o art. 2o, III, do Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, as atividades educacionais presenciais em escolas da rede pública e privada estariam suspensas até 15 de março de 2021. Após a revogação do referido Decreto pelo Decreto Distrital no 41.913, de 19 de março de 2021, constata-se que as atividades educacionais poderiam funcionar, inclusive presencialmente, desde que respeitadas as medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscara (Anexo único, alínea “F”, 3). No mesmo sentido o Decreto Distrital no 42.525, de 21 de setembro de 2021 (art. 3o), o Decreto Distrital no 42.730, de 23 de novembro de 2021 (art.2) e Decreto Distrital no 43.054, de 03 de março de 2022 (art. 2o).
7. Nessa linha de raciocínio, considerando que as aulas teóricas e práticas ministradas pela recorrida, como demais serviços contratados, ocorreram entre o período de outubro de 2021 e dezembro de 2021 (ID 151870253), período em que estava permitido o funcionamento das atividades educacionais em estabelecimentos privados no âmbito do Distrito Federal, consoante Decretos Distritais supracitados, caberia à parte autora provar que, mesmo estando autorizada a funcionar, a recorrida não prestou o serviço. Entretanto, inexiste prova nesse sentido nos autos.
8. Ademais, consta dos autos que o recorrente faltou a várias aulas, conforme lista ID 151870253, p. 05, bem como foi reprovado no exame teórico em virtude de falta, conforme ID 151870253, p. 01. Com isso, restou incontroverso a culpa exclusiva do consumidor, inexistindo a falha da prestação do serviço pela recorrida, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.
8. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
9. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos (ID 48144532) e condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.